Tribunal: TJSP
Processo: 2012483-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de débito envolvendo contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar – Indeferimento da liminar visando à declaração da rescisão do instrumento desde 23.01.23 e à abstenção da cobrança de mensalidades – Superveniência de acordo entre as partes – Perda do objeto – Recurso prejudicado.